Tribunal: STF
Processo: HC 116472
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação é elemento neutro relativamente à prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DO ACUSADO EM AUDIÊNCIA – IMPROPRIEDADE. Descabe, a partir de óptica ligada à instrução criminal, determinar a prisão do acusado visando a presença em audiência. Interpretação sistemática do Código de Processo Penal – artigos 312 e 366.